Tribunal: STF
Processo: Rcl 85264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RCL Nº 84.791/SP. ORDEM DE SUSPENSÃO. TEMA RG Nº 1.389. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Inaci Instituto Nacional de Cultura Integral Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, no processo nº 1000724-32.2024.5.02.0012, por meio da qual teria sido descumprida a ordem de sobrestamento do processo concedida na Rcl nº 84.791/SP, de minha relatoria.



    2. A parte reclamante narra que “figura como Reclamada nos autos da Ação Trabalhista nº 1000724-32.2024.5.02.0012, que tramita perante a 12ª Vara do Trabalho de São Paulo. O processo versa sobre o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta situação de "pejotização", após a contratação do Sr. Fernando da Silva Souza por intermédio de pessoa jurídica” (e-doc. 1, p. 1).



    3. Informa que a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu o vínculo empregatício, em contrariedade com o entendimento firmado na ADPF nº 324/DF, o que levou ao ajuizamento da Rcl nº 84.791/SP, a qual foi julgada parcialmente procedente para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do Processo nº 1000724- 32.2024.5.02.0012, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    4. Afirma que protocolou petição no processo de origem para informar a ordem de suspensão proferida. Todavia, pelo ato reclamado e o objeto da presente medida, o pedido foi indeferido, sob o argumento de que "o presente processo já transitou em julgado em 10/09/2025 (Id 734604e)” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000724-32.2024.5.02.0012, determinando-se o cumprimento da decisão desta Suprema Corte proferida na Rcl nº 84.791/SP, com a suspensão definitiva do referido processo até o julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Pede a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



     



    É o relatório.



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



     8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    10. Na hipótese sob análise, alega-se que a decisão reclamada teria inobservado a ordem de suspensão da ação trabalhista nº 1000724-32.20024.5.02.0012, por mim proferida em 24/09/2025, na Rcl nº 84.791/SP, ajuizada pela ora reclamante contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000724-32.2024.5.02.0012, mediante o qual restou inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, no Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral) e na determinação de suspensão nacional dos processos proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    11. O ato ora impugnado, que teria violado a decisão de sobrestamento, de minha lavra, proferida nos autos da Rcl nº 84.791/SP, consistente de despacho da 12ª Vara do Trabalho de São Paulo, foi proferido em 24/09/2025, nos seguintes termos (e-doc. 3, p. 17):



    “Trata-se de petição apresentada pela parte Reclamada, arguindo fato superveniente consistente em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na Reclamação (RCL) nº 84.791/SP. Sustenta a Reclamada que a referida decisão teria determinado a suspensão nacional de todos os processos que versam sobre a "pejotização" e a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Com base em tal alegação, requer o sobrestamento do presente feito.



    A análise dos autos revela que o presente processo já transitou em julgado em 10/09/2025 (Id 734604e). A suspensão de processos em virtude de temas com repercussão geral ou decisões em reclamações constitucionais, como a pretendida pela parte Reclamada, aplica-se a feitos que ainda se encontram em fase de conhecimento ou com trânsito em julgado pendente de recurso com efeito suspensivo.



    Conforme a jurisprudência reiterada, a decisão em Reclamação Constitucional proferida pelo STF não possui o condão de retroagir para suspender processos já em fase de execução ou com trânsito em julgado, exceto nas hipóteses estritamente previstas em lei ou em decisões específicas que determinem tal efeito, o que não se verifica no presente caso em relação a um processo já findo na fase de conhecimento. Ademais, a interpretação da parte Reclamada sobre o alcance da suspensão determinada na RCL nº 84.791/SP, ao que parece, não se coaduna com a finalidade de conferir segurança jurídica a processos ainda em curso, e não àqueles já com suas decisões definitivas consolidadas. 



    Nesse contexto, a pretensão de suspender um processo já transitado em julgado com base em decisão superveniente do STF não encontra amparo legal ou jurisprudencial, configurando, em tese, tentativa de protelação indevida do feito, o que pode caracterizar litigância de má-fé. 



    Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do feito, pois o processo já transitou em julgado em 10/09/2025. 



    ADVERTO a parte Reclamada de que a interposição de petições manifestamente protelatórias ou sem fundamento legal poderá acarretar a aplicação das sanções previstas nos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil (CPC), aplicados subsidiariamente ao Processo do Trabalho. Prossiga-se com os atos processuais cabíveis, observando o trâmite regular do feito”. 



    12. Contudo, em consulta processual realizada no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o referido ato foi substituído por novo despacho, proferido em 30/09/2025, do qual constou:



    “Vistos, etc.



    #Considerando a decisão proferida sob Id dea9011, a qual julgou procedente o pedido de Instituto Nacional de Cursos Integrados Ltda e Outro(a/s) contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2 ªRegião,, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725 , proceda a SUSPENSÃO DOS AUTOS até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RGnº 1.389).



    SAO PAULO/SP, 30 de setembro de 2025.



    RENATA BONFIGLIO



    Juíza do Trabalho Titular.”



    13. Dessa forma, a determinação de suspensão da ação trabalhista nº 1000724-32.2024.5.02.0012, até o julgamento final do Tema RG nº 1.389, implicou a perda do objeto da presente reclamação, cuja finalidade era, justamente, o cumprimento da ordem de suspensão determinada na Rcl nº 84.791/SP. 



    13. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator